Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721392-17.2022.8.07.0000 Agravante(s) CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado(s) JOSE MARIA MENEZES E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Maria Menezes (processo n. 0017663-32.1996.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelas partes aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sob o entendimento de que os litigantes “pretendem rediscutir temas já decididos por este juízo quanto à atualização monetária e os juros de mora, conforme ID 73959762”. O Juízo de origem ainda ressalvou, na r. decisão agravada, que “ao órgão contábil foi requerida tão somente a atualização dos valores, e não um novo cálculo como as partes pretendem fazer”. Em suas razões recursais (ID 36802792), a agravante sustenta, em suma, a existência de imprecisões técnicas nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sobretudo no que se refere aos fatores aplicáveis a título de correção monetária do débito exequendo, bem assim em relação ao valor relativo aos honorários de sucumbência. Para tanto, assevera que “a Contadoria utiliza, para transportar o valor homologado de 31/01/2010 a 01/11/2011, o fator de 1,1173. Todavia, considerando corretamente a variação do INPC verificado entre as referidas datas, temos um fator de atualização de 1,1078”. Entende que “o equívoco no fator de atualização, decorre da não utilização do índice de forma pro rata die, prejudicando a correta fixação de eventual saldo remanescente devido”. Ressalta, ainda, que “os honorários advocatícios são devidos a razão de 10% do valor da condenação. Logo, tendo a contadoria apurado a condenação em R$ 980.871,56 em 01/11/2011, temos que os honorários advocatícios é igual a R$ 98.087,16” (sic). Aduz que, apesar disso, “a Contadoria indica o valor de R$ 98.870,58 como honorários advocatícios devidos, montante o qual não corresponde a 10% da condenação”. Expõe que as supostas imprecisões anteriormente apontadas renderiam ensejo ao enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para “reformar a r. decisão de fls. ID 127344054, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, porquanto o cálculo da Contadoria Judicial não considera o correto fator de atualização monetária, uma vez que não adotada a variação do índice de forma pro rata die; e não apura corretamente o valor dos honorários advocatícios; sendo que, mantida a decisão ocasionará grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência”. Preparo recolhido (ID 36802795). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, ainda que relevantes os argumentos declinados no recurso, a análise quanto ao acerto da r. decisão agravada, sobretudo no que se refere aos cálculos relativos ao débito objeto de cumprimento de sentença, demandam aprofundado cotejo entre o estudo técnico realizado pela Contadoria Judicial na origem e os termos do título judicial exequendo, o que se revela inviável neste instante processual. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, vale ressaltar que a manutenção, por ora, dos termos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tampouco em risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão, em abstrato, a um possível enriquecimento sem causa da parte agravada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora